Tribunal: TJES
Processo: 0029868-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029868-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMIRA MIRANDA RUFINO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A comprovação
da incapacidade, bem como do

nexo

causal

entre
ela
e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável
para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário
. Ausente a prova de tal
nexo
, é inviável reconhecer-se a obreir
a
o direito ao benefício.

2
.
O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a
aposentadoria

por
invalidez

são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e
aposentadoria

por
invalidez
) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

3
.

O julgador não está adstrito a conclusão do laudo pericial, devendo formar sua convicção em conjunto com as demais provas dos autos.

4.
Hipótese dos autos em que o laudo pericial atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho; e os laudos particulares anexados são contemporâneos à concessão do auxílio-doença.

5.

Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029868-25.2018.8.08.0024

APTE:
EDIMIRA MIRANDA RUFINO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, vez que não restara comprovada incapacidade da autora apto a ensejar o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a recorrente usufruiu benefício previdenciário,
auxílio-doença acidentário
(CÓD. 91),
no período de 02/07/2013 a 15/09/2013
,
por desenvolver tenossinovite
no punho direito
, ficando impossibilitada de exercer função de aux
i
liar de serviços gerais.

D
a prova pericial determinada pelo Juízo, extrai-se a seguinte conclusão exarada pelo
Expert,
fls. 89/95 (pág. 179/191
),
concluiu-se que:

(...)

Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, pelo histórico laborativo o perito conclui:

Que em 2013 sofreu processo inflamatório por tenossinovite de De Quervain em punho direito, sendo realizado tratamento corretivo e curativo.

Que durante exame físico pericial, não foi observado sinais de limitação funcional ou de incapacidade laboral.

Que não existe enquadramento legal para benefício previdenciário.

(...)

Do que se depreende do laudo elaborado, portanto, é que
a

apela
nte

não possui mais as doenças declinadas na inicial, sobretudo porque houve consolidação dos problemas de saúde que levaram ao afastamento previdenciário nos idos de 2013
.

Nesse passo,
concluiu pela inexistência de
incapacidade para o trabalho.

Nos termos do art.
436
do
CPC
, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do Laudo Pericial, no entanto, quando a questão é de complexidade técnica, a perícia somente deverá ser afastada se outra prova mais robusta e esclarecedora for produzida nos autos, o que na hipótese não ocorreu.

N
ão vislumbro provas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial, já que os laudos apresentados são contemporâneos a época concessão do benefício previdenciário (2013).

Ademais
,
para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
acidentário é imprescindível a existência d
a incapacidade definitiva e o

nexo

causal
com o trabalho, o que foi taxativamente descaracterizado pela perícia, inviabilizando o amparo infortunístico.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que:

“
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Portanto, a
prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões
que acometiam a recorrente nos idos de 2013, após a realização da cirurgia se consolidaram, inexistindo incapacidade para o trabalho.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu
o d. Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de fixar honorários sucumbenciais, a teor do artigo 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.